Tribunal: TJMT
Processo: 1023911-78.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023911-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCINEIA SANTOS DA SILVA - CPF: 009.812.511-70 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO EXCLUSIVA POR MEIO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, fundamentada na alegação de que a ré SERASA S.A. comprovou o envio de notificação prévia por meio eletrônico (SMS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação realizada exclusivamente por meio eletrônico (SMS) satisfaz os requisitos estabelecidos pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor para fins de comunicação prévia da inscrição em cadastros restritivos de crédito, considerando a necessidade de comprovação inequívoca da ciência do destinatário e os princípios da vulnerabilidade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular.

4. A interpretação teleológica do art. 43, § 2º, do CDC impõe a adoção da forma que melhor atenda à finalidade da norma, qual seja, a efetiva ciência do consumidor acerca da negativação, considerando sua condição de vulnerabilidade e as desigualdades sociais e econômicas existentes no país.

5. A comunicação por meio eletrônico não oferece garantia suficiente de que o consumidor terá efetivo conhecimento da inscrição, especialmente considerando a possibilidade de mensagens eletrônicas serem direcionadas para pastas de spam ou simplesmente não serem acessadas pelo destinatário.

6. A inobservância do dever de cientificar previamente o consumidor acerca da negativação configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarando a ilegalidade da inscrição e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio eletrônico. 2. A inobservância do dever de notificação prévia válida configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 43, § 2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2070075/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023; STJ, REsp 2.183.860/DF, 2ª Seção; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA LUCINEIA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais n. 1023911-78.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
SERASA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Alega a recorrente que constatou a existência de restrição em seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem que tenha sido previamente notificada da inscrição.

Defende que a comunicação, supostamente realizada por mensagem de texto (SMS), é inválida e ineficaz, por não garantir a efetiva ciência do consumidor, sobretudo diante das desigualdades sociais e do limitado acesso às tecnologias por parte da população brasileira.

Afirma que a ausência de notificação por correspondência afronta o §2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por dano moral
in re ipsa.

Nas palavras da Apelante:
"O acesso a informação e a tecnologias não são de domínio de toda a população brasileira, existem polos onde tal acesso é dificultado ou até mesmo barrado, pelas condições econômicas e sociais das famílias.”
Argumenta ainda, que
“Conforme demonstrado, a notificação via SMS é inválida, sendo necessária a notificação por meio de correspondência, razão pela qual, resta mais que cristalino a falha na prestação do serviço.”

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da irregularidade da notificação via SMS e consequente condenação da Apelada à reparação por danos morais.

Isenção do preparo, id. 296745888.

Em contrarrazões (id. 296169862), a parte recorrida SERASA S.A. sustenta, inicialmente, que cumpriu integralmente o disposto no art. 43, §2º, do CDC, tendo encaminhado prévia comunicação à consumidora via SMS, no número informado pela credora, antes de disponibilizar a dívida em seu banco de dados, sendo anexado inclusive comprovante do envio. Argumenta que a jurisprudência recente do STJ reconhece a validade da notificação por meios eletrônicos, inclusive SMS e e-mail, desde que enviados ao endereço ou contato fornecido pelo consumidor. Afirma que a notificação foi enviada com antecedência à disponibilização da dívida, e que o número de telefone utilizado foi aquele fornecido pela empresa credora.

Aduz que há registro anterior de inadimplemento no nome da autora, circunstância que, nos termos da Súmula 385 do STJ, impede a condenação por danos morais. Sustenta que o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
no presente caso ensejaria enriquecimento ilícito da parte autora, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configurando, ainda, afronta ao art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA LUCINEIA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais n. 1023911-78.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
SERASA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso comporta conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se da exordial que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda em virtude da inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes pela parte requerida, sem que tivesse sido previamente notificada por escrito, conforme imperativamente dispõe o § 2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a ausência de comunicação prévia caracteriza violação ao dever legal de informação e, por conseguinte, configura hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
), porquanto lhe teria ocasionado constrangimentos indevidos e lesões à sua esfera anímica. Requer, assim, a exclusão do apontamento indevido e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, ao fundamento de que a parte demandada logrou êxito em demonstrar a expedição prévia da comunicação exigida pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz do disposto no § 2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, amparando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos:

“ [...]
É o breve relatório.

Decido.

Do julgamento antecipado da lide

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo se encontra pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do mérito

A parte autora sustenta que ocorreu a inscrição de seu nome no órgão de restrição ao crédito mantido pela requerida sem a devida comunicação, não obstante a exigência contida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. (...)”

Aliás, é pacificado o entendimento jurisprudencial sobre a necessidade da prévia notificação, conforme acima já mencionado de acordo com a Súmula 359, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
Súmula 359
- Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A requerida em contestação alega que houve a prévia comunicação dando-lhe ciência de que havia sido solicitada a inclusão das anotações de seu nome, cumprindo, portanto, a exigência prevista no código consumerista, bem como de acordo com a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se que a requerida trouxe aos autos a comprovação de que realizou a notificação prévia da requerente, comunicando-lhe sobre o pedido de inclusão do seu nome em seu banco de dados com envio da notificação via SMS para a linha telefônica 65-99283-3281, conforme se observa dos documentos de id. 176458474.

Importa destacar que o Código de Defesa do Consumidor não exige seja comprovado o recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial do consumidor ou por meio eletrônico para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2º, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI
- COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato
”

(RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
” (RAC n. 1014025-77.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.22).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2º do CDC.
II - Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor. III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação
”. (RAC n. 1002750-97.2022.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 13.10.22).

Tal entendimento já se encontra sumulado pelo d. STJ, vejamos:

“Súmula 404
– É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

A requerida atua apenas repassando informações fornecidas pelos supostos credores, não podendo ela ser responsabilizada pela verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é atribuído é apenas o de envio da notificação ao devedor cujo nome está para ser inscrito no cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos pelo credor. E,
in casu
, conforme já ressaltado, restou demonstrado o envio da notificação.

Diante desses fundamentos, não vejo como acolher a súplica indenizatória no tocante aos danos morais pleiteados.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, ressalto que não restou configurada a conduta dolosa da parte requerente ou de seu patrono. A aplicação da penalidade exige a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não se verifica na hipótese em análise.

Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial

e o faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da comunicação prévia enviada ao consumidor por meio eletrônico (SMS) para fins de cumprimento da exigência contida no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele."

Não obstante tanto a parte apelada quanto o Juízo a quo sustentem a tese de que teria sido regularmente promovida a comunicação prévia à parte apelante, por meio do envio de mensagem de texto (SMS), impende salientar que a controvérsia em apreço foi recentemente objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar recurso especial, firmou entendimento no sentido de que
a notificação realizada exclusivamente por meios eletrônicos — a exemplo de correio eletrônico (e-mail) ou mensagem de texto (SMS) — não satisfaz, por si só, os requisitos exigidos pelo § 2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente em razão da ausência de comprovação inequívoca da ciência do destinatário acerca do apontamento realizado nos cadastros restritivos de crédito.

Com efeito, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do
AgInt no REsp 2070075/RS
, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pacificou o entendimento de que
"a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular"
(STJ - AgInt no REsp: 2070075 RS 2023/0137379-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

No mesmo sentido, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 2.056.285/RS, julgado em 25/04/2023, destacou que:

"A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo
vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)."
(destaquei)

Na fundamentação desse julgado, a Ministra ressaltou que:
"na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica."

Essa orientação, a propósito, veio a pacificar divergência anteriormente existente entre as Turmas de Direito Privado do STJ, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor, em consonância com o princípio da vulnerabilidade que norteia o microssistema consumerista.

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, a apelada afirmou que realizou a comunicação prévia da negativação por meio eletrônico (e-mail) e por mensagem de texto (SMS), contudo, há somente comprovante juntado aos autos, não havendo prova do envio de correspondência física ao endereço do consumidor.

Ainda que se reconheça a evolução tecnológica e a crescente utilização de meios eletrônicos nas relações de consumo, não se pode olvidar que a interpretação teleológica do art. 43, §2º, do CDC, impõe a adoção da forma que melhor atenda à finalidade da norma, qual seja, a efetiva ciência do consumidor acerca da negativação, considerando sua condição de vulnerabilidade.

Como bem destacado pelo STJ, a comunicação por meio eletrônico não oferece, por si só, garantia suficiente de que o consumidor
terá efetivo conhecimento da inscrição
, especialmente considerando as desigualdades sociais e econômicas existentes no país, bem como a possibilidade de
mensagens eletrônicas serem direcionadas para pastas de spam ou simplesmente não serem acessadas pelo destinatário.

Convém trazer à colação recentíssimo julgado da Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido no âmbito do
Recurso Especial n.º 2.183.860/DF
, cuja ementa foi divulgada por meio do Informativo n.º 851/STJ. Embora a referida decisão tenha se dado no contexto de ação de busca e apreensão, revela-se pertinente ao presente caso, na medida em que aborda
temática análoga quanto à validade da notificação extrajudicial realizada por meio digital ou eletrônico.

Naquela oportunidade, a Corte Superior reconheceu a legitimidade da notificação eletrônica desde que encaminhada ao endereço eletrônico previamente indicado no instrumento contratual
E devidamente comprovado o seu efetivo recebimento
pelo destinatário.

Infere-se, pois, que o Superior Tribunal de Justiça não se mostra alheio à dinâmica evolutiva dos meios de comunicação e às transformações tecnológicas contemporâneas. Todavia, consagra, com precisão, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a
validade do ato notificatório está intrinsecamente vinculada ao cumprimento de sua finalidade essencial: proporcionar ciência inequívoca ao devedor acerca da sua inadimplência
. Desse modo, admite-se a notificação por meio eletrônico,
desde que acompanhada de prova robusta e inequívoca do recebimento pelo notificando.

Nesse cenário, a notificação prévia promovida por meio eletrônico ou mensagem de texto,
sem a correspondente comprovação do efetivo recebimento por parte do destinatário,
mostra-se insuficiente para atender à exigência prevista no § 2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, configurando, pois,
falha na prestação do serviço
por parte da empresa responsável pela manutenção do cadastro de inadimplentes. Tal circunstância atrai a incidência da
responsabilidade civil objetiva
, nos termos do art. 14 do referido diploma consumerista.

Cumpre ressaltar que, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na exordial.

Nesse contexto processual, incumbia à parte apelada a demonstração, mediante prova documental robusta e idônea, de que efetivamente remeteu ao consumidor a notificação exigida pela legislação, sendo imprescindível, para tanto, a apresentação de elementos probatórios aptos, tais como comprovantes de postagem individualizados ou listas de remessa nominativas, aptas a evidenciar, de forma inequívoca, a realização do ato comunicacional.

A inobservância do dever de cientificar previamente o consumidor acerca da negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito enseja, por si só, a configuração do
dano moral
in re ipsa
,
sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

No que tange ao
quantum indenizatório
, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte em hipóteses análogas, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo adequado fixar a reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, considerada, para tal fim, a data da negativação indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e (i) DECLARAR a ilegalidade da inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes, ante a ausência de notificação prévia válida; (ii) CONDENAR a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da negativação.

Em decorrência do desfecho do julgamento, impõe-se a inversão da verba honorária sucumbencial, de modo a condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se, assim, o princípio da causalidade e a regra da sucumbência que rege a responsabilidade pelo ônus da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025